Tribunal: TJDFT
Processo: 0750889-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750889-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALYSSON SOUSA DE CARVALHO IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BITTENCOURT AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ALYSSON SOUSA DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo (ID 78549947 - Pág. 2). O impetrante informa que o paciente foi condenado nos autos do Processo n° 0718004-92.2025.8.07.0003 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato majorado. Inconformada, a defesa interpôs Recurso de Apelação, mas a autoridade coatora recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo e determinou a expedição da carta de guia de sentença provisória para o início da execução da pena. Sustenta que tal ato configura constrangimento ilegal, argumentando que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Alega que a decisão carece de fundamentação idônea para negar o efeito suspensivo ao apelo e que ignora o direito do paciente à detração penal, conforme o Art. 387, § 2o, do CPP. Defende que, estando o paciente preso cautelarmente há cerca de 4 (quatro) meses, ele já cumpriu o requisito objetivo de 1/6 da pena (fixada em 24 meses), que seria de 4 meses, fazendo jus à progressão imediata ao regime aberto, de modo que a decisão o mantém em regime mais severo (semiaberto) do que o legalmente devido. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo e determinou a extração da guia provisória e, considerando o cumprimento do requisito objetivo de 1/6 da pena para progressão ao regime aberto, a expedição do alvará de soltura do paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a legalidade do ato que determinou o início da execução provisória da pena. Inicialmente, destaca-se que o habeas corpus não é instrumento adequado para a valoração da prova, mas sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado do conjunto probatório. Em linha de princípio, não se verifica evidente ilegalidade no ato coator. As questões suscitadas pelo impetrante, notadamente a discussão sobre a constitucionalidade da execução provisória da pena e a análise da detração para fins de fixação de regime, confundem-se com o próprio mérito da impetração e demandam uma análise mais aprofundada, inviável neste juízo sumário. Com efeito, a autoridade coatora, ao determinar a expedição da guia provisória, o fez com base em atendimento à Resolução n. 113/2010 do CNJ e ao art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Ademais, a própria sentença condenatória negou expressamente ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo os fundamentos da prisão preventiva, e afastou a aplicação da detração por entender que ela não influenciaria no regime prisional imposto. Por oportuno, transcreve-se as razões de decidir da sentença e do decreto de prisão preventiva (autos principais, ID 244229562 - Pág. 95 e 255437955): Sentença: No que atine ao regime prisional, com base no art. 33, § 2°, “b”, do CP, determino que a reprimenda seja iniciada no regime semiaberto. Deixo de operar a detração do período em que o réu se encontra recolhido porque não influenciará no regime prisional imposto. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena em razão da quantidade da pena imposta (art. 44, I, e art. 77, caput, do Estatuto Repressivo). 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Não permito ao réu recorrer em liberdade, pois permanecem hígidos os fundamentos lançados na Decisão que decretou a prisão (ID 244229562), sobretudo para garantia da ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Decreto de prisão preventiva: No caso em debate, sobremaneira pelo relatório policial de no 317/2025-SAM/15a DP (ID 238664933), os indícios dão conta que o representado ALYSSON SOUSA DE CARVALHO, em tese, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de idoso, haja vista que teria recebido a quantia de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), por determinado serviço de conserto que nunca pretendeu adimplir. [...] Conforme se infere do processo, não bastasse a gravidade da conduta delituosa supostamente praticada por ALYSSON SOUSA DE CARVALHO, do compulsar da folha de antecedentes (ID 241068483), vê-se que o representado possui em seu desfavor outros 4 (quatro) inquéritos policiais instaurados e uma condenação criminal, todos pela prática de crimes de estelionato. Não bastasse, ele também é investigado pela prática de cerca de 38 (trinta e oito) crimes similares ao ora em debate (ID 238664933, fl.3 e ID 238664921 a 238664926). Tais circunstâncias são indicativas da periculosidade concreta do representado, cuja liberdade, neste momento, abala sobremaneira a comunidade, sendo, por isso, necessário que se decrete o encarceramento provisório, como forma de resguardar a ordem pública e para preservação da credibilidade das instituições responsáveis pela persecução penal. Cumpre destacar, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto nos artigos 282, § 6o, e 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Portanto, não se verifica, em análise preliminar, ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora